Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602648-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602648-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-EVA FEITOSA DA SILVA -
PODEMOS - PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EVA FEITOSA DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
EVA FEITOSA DA SILVA (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43763896
13/11/2023
11:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.817

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602648-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EVA FEITOSA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: EVA FEITOSA DA SILVA
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DO
TOTAL DE GASTOS DE CAMPANHA
C O N T R A T A D O S , R E F E R E N T E À
D E S P E S A C O M A L U G U E L D E
V E Í C U L O S . F A L H A Q U E N Ã O
ULTRAPASSA O VALOR NOMINAL DE
1.000 UFIRS (R$ 1.064,00) E NÃO
EXTRAPOLA O PERCENTUAL DE 10%
DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE
DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS
P Ú B L I C O S
A P L I C A D O S
I R R E G U L A R M E N T E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de
despesas contratadas na campanha,
consoante artigo 42, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Num. 43763896 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311185434300000042722195
Número do documento: 23111311185434300000042722195
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:16:47

2.No particular, a falha relativa à
extrapolação do limite de 20% do total de
gastos de campanha contratados, referente
à despesa com aluguel de veículos
automotores, representa apenas o
percentual de 8% dos recursos financeiros
recebidos pelo candidato, não tendo
ultrapassado o valor nominal de 1.000 Ufirs
(R$ 1.064,00) e tampouco atingido o limite
máximo de 10% do total da movimentação
de campanha, preenchendo, portanto, os
critérios definidos pelo TSE que possibilitam
a a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

3. Constatada a utilização indevida dos
recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC,
deverá ser determinada a devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 09/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por EVA
FEITOSA DA SILVA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PODEMOS, relativa
às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43213390).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Num. 43763896 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311185434300000042722195
Número do documento: 23111311185434300000042722195
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:16:47

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43625821).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43629515) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43629243 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43710829).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43722634).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 31.717,37, sendo R$
10.000,00 provenientes de doação de recursos financeiros por partido político (FEFC); R$
20.997,37 de doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (FEFC); e
R$ 720,00 de doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (Fundo
Partidário).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 179 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente a
extrapolação do limite de despesa com aluguel de veículos automotores (item 9),
conforme abaixo (id. 43710829):

Assim, o setor técnico indicou que houve extrapolação do limite de 20% do
total dos gastos de campanha contratados com despesa referente a aluguel de veículos
automotores, em contrariedade ao disposto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
Num. 43763896 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311185434300000042722195
Número do documento: 23111311185434300000042722195
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:16:47

contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º) :

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

A falha apontada se refere à despesa com aluguel de veículos automotores,
correspondente a um total de R$ 2.400,00. Desta forma, considerando que a
movimentação financeira da campanha equivale a R$ 10.000,00, o limite foi extrapolado
em R$ 400,00.

Ademais, verifica-se que o pagamento do valor R$ 2.400,00 de despesas
com aluguel de veículos automotores, que extrapolou o limite de 20% do total dos gastos
de campanha contratados, foi realizado com recursos públicos provenientes do Fundo de
Financiamento de Campanha(id. 43629344). Portanto, a devolução de R$ 400,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
é medida que se impõe.

De outra sorte, conforme mencionado, a irregularidade no valor de R$ 400,00,
que equivale a 4% do total da movimentação da campanha (R$ 10.000,00), possibilitando
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a
conclusão pela desaprovação das contas, pois referido percentual não atinge o limite
máximo de 10% do total da movimentação de campanha, bem como não ultrapassa o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00).

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO
GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do
agravante, que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas
eleições de 2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz
de comprometer a lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a
quantia de R$ 970,15, correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados
pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
Num. 43763896 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311185434300000042722195
Número do documento: 23111311185434300000042722195
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:16:47

percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na
campanha, o que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior
sobre o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE,
segundo o qual "não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM
RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL
DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10%
do total da arrecadação ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas
com ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a
irregularidade constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante
utilização de recursos do FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
correspondente a 5,2% do total das despesas contratadas. Esse valor percentual
afigura–se diminuto e autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas, à luz da jurisprudência deste
Tribunal Superior, considerando que não se depreendem do acórdão regional
elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data
17/03/2021]

Num. 43763896 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311185434300000042722195
Número do documento: 23111311185434300000042722195
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:16:47

Concluo, portanto, que a falha em questão não compromete a confiabilidade
e regularidade das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas
por EVA FEITOSA DA SILVA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo
PODEMOS, com determinação de restituição da quantia de R$ 400,00 ao Tesouro
Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa AGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39 da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602648-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 EVA FEITOSA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: EVA FEITOSA DA SILVA - Advogados da REQUERENTE: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

Num. 43763896 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311185434300000042722195
Número do documento: 23111311185434300000042722195
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:16:47

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.11.2023

Num. 43763896 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:18:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311185434300000042722195
Número do documento: 23111311185434300000042722195
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:16:47